Tribunal: CARF
Processo: 10215.720017/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa (arts. 14 - 16, Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão consumativa.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720017/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.183 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
AGRO INDUSTRIAL DE MADEIRAS VALE FÉRTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa (arts.
14 - 16, Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede
recursal, de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública.
Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos
na fase recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, por falta de prequestionamento das alegações recursais em sede de impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720017/2008-81
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.183 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720017/2008-81

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/BSB,
consubstanciada no Acórdão no 03-49.169 (fl. 128), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 38) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área objeto de plano de manejo
sustentado (área de exploração extrativa) e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação
do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 45), a qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-49.169
(fl. 128), conforme ementa abaixo reproduzida:
DA ÁREA UTILIZADA NA EXPLORAÇÃO EXTRATIVA.
Deverá ser restabelecida parcialmente, para fins de apuração do grau de utilização do
imóvel, a área utilizada na exploração extrativa comprovada nos autos, objeto de Plano
de Manejo Sustentado, aprovado pelo IBAMA em data anterior a 01/01/2004, com
autorização de exploração de madeira emitida àquela época.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2004 pela autoridade fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART, em consonância com a NBR
14.6533 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando
inequivocamente o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto e suas
peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor declarado.
DA MULTA E DOS JUROS DE MORA LANÇADOS.
Apurado imposto suplementar em procedimento fiscal de revisão da DITR/2004, cabe
exigi-lo juntamente com a multa proporcional e os juros baseados na Taxa SELIC
aplicados aos demais tributos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 143, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i)
existência de área de reserva legal averbada na matrícula do imóvel e (ii) correção da multa
aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pelas
razões de fato e de direito a seguir expostas.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.183 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720017/2008-81

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área
objeto de plano de manejo sustentado (área de exploração extrativa) e (ii) não comprovação, por
meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do
valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de fl. 45, por
meio da qual defendeu, em síntese:
* a apresentação de documentos comprobatórios do manejo florestal;
* a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Selic; e
* o caráter confiscatório da multa aplicada.
Em face dos argumentos e documentos apresentados naquela oportunidade, o
órgão julgador de primeira instância julgou procedente em parte a impugnação da Contribuinte,
restabelecendo parcialmente a área de exploração extrativa, conforme tabela abaixo:
Declarado
Apurado
pelo Fisco
Reconhecido
pela DRJ
6.000,0
0,0
4.088,3
Área de Exploração Extrativa (ha)

Ato contínuo, cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte
apresentou o recurso voluntário de fl. 143, por meio do qual, conforme já exposto no relatório
supra, sustentou (i) a existência de área de reserva legal averbada na matrícula do imóvel e (ii)
correção da multa aplicada.
Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão
da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a
sua reforma total ou parcial.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade
do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das
mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Justamente por isso é
inadmissível, em grau de recurso, modificar a decisão de primeiro grau baseada em novos
fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na
origem.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
afigura-se evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito da
Recorrente apreciado por este Conselho.
Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada no
curso do contencioso, tem fins precipuamente procrastinatórios, não merecendo ser conhecida, à
míngua de amparo normativo para tanto. É dizer, os argumentos de defesa trazidos apenas em
grau de recurso, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital